Tribunal: TJES
Processo: 5001150-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001150-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO: COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2- Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Eminentes Pares, trata-se de Embargos de Declaração oposto por Destak Construtora e Incorporadora LTDA devido ao Acórdão de ID 3505331, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de Comér Construtora e Incorporadora LTDA, conforme ementa a seguir transcrita:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SUSPENSO. ART. 109 DA LEI Nº 8.666/93. SUPRESSÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que, apesar de terem ocorridos as intimações elencadas nos incisos I e II do art. 109 da Lei nº 8.666/93, tal formalidade é incapaz de afastar a conclusão no sentido de que não foi oportunizado às licitantes direito a recurso, uma vez que tanto a inabilitação da Agravada quanto o resultado final da licitação que declarou a Agravante vencedora e o termo de homologação e adjudicação foram publicados praticamente na mesma data, o que evidencia a supressão do prazo de 5 dias para as empresas prejudicadas apresentarem irresignação administrativamente.

2- O efeito suspensivo concedido ao recurso administrativo, nos termos da previsão do § 2º, do art. 109, da Lei de Licitações, obsta que, apresentado que seja o recurso –
in casu
, após informada a inabilitação da empresa –, publique-se, antes de seu julgamento, o resultado final da licitação e, com muito mais razão, o termo de homologação e adjudicação.

3- Ante a inobservância ao art. 109 da Lei nº 8.666/93, às previsões editalícias em idêntico sentido e tendo em vista que “
O direito à interposição de recurso em processo licitatório é vigorosa expressão do devido processo legal, sendo ilícita a sua supressão por parte da autoridade administrativa, sob qualquer pretexto, de rigor a manutenção da decisão por meio da qual foi suspenso o certame
”.

4- Recurso conhecido e desprovido
.”

Nas razões de ID 3574654, aduz-se a ocorrência de omissão na medida em que “
não houve qualquer tipo de ilegalidade, posto que da decisão que habilitou a agravada foi interposto recurso, sendo a mesma intimada para apresentar defesa, o que ocorreu, em que pese tal fato não ter sido considerado no acordão ora embargado
[... não sendo]
admissível que seja aberto novo prazo para recurso da decisão que inabilitou a agravada.
[...]
não houve qualquer tipo de irregularidade no processo administrativo em referência, sendo que todos os licitantes tiveram a oportunidade de se defenderem quanto a sua habilitação, e efetivamente assim se manifestaram, não havendo, portanto, violação à lei ou ao edital
”.

Como se sabe, “
o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.810/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022).

Nessa toada,
não merece o presente recurso prosperar ante a ausência de vícios, uma vez que oportunamente elucidadas as impugnações necessárias ao mérito do Agravo, inclusive constando da ementa supratranscrita a conclusão no sentido de que “
não foi oportunizado às licitantes direito a recurso, uma vez que tanto a inabilitação da Agravada quanto o resultado final da licitação que declarou a Agravante vencedora e o termo de homologação e adjudicação foram publicados praticamente na mesma data, o que evidencia a supressão do prazo de 5 dias para as empresas prejudicadas apresentarem irresignação administrativamente
”.

Inexistindo vícios capazes de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo Acórdão embargado, o que não é admitido, frise-se, por meio desta estrita modalidade recursal.

Face o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.